Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. PROVIDÊNCIA REQUERIDA NÃO CONTEMPLADA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Deve ser mantida decisão que indefere pedido deduzido pelo impetrante que excede claramente o conteúdo decisório da sentença que concedeu parcialmente a segurança.
II. A regra hermenêutica do artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza que se extraia da sentença eficácia decisória que supera o objeto da demanda.
III. Agravo de Instrumento desprovido.